Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-20.2022.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000472-20.2022.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: IGOR DA MOTA PIMENTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - FRAUDE – BLOQUEIO DE VALORES – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se a Recorrente é a instituição financeira para a qual foi transferido o valor mediante golpe, é possível verificar a relação jurídica entre as partes, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Trata-se de Ação De Reparação De Danos na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega ter sofrido danos materiais em razão da negociação fraudulenta, na quantia de R$ 28.982,50 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
3. Sentença de procedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Dos elementos coligidos aos autos, se extrai que a parte autora fora vítima do crime de estelionato, efetivando transferência bancária para conta mantida junto ao banco requerido (Ids. 80400888, 80400880 e 80403293). O banco, por sua vez, assim que ciente da fraude, procedeu com tentativa de bloqueio e preservação dos valores subtraídos fraudulentamente da parte autora. Em que pese o estelionato decorrente do denominado golpe do intermediário não ser considerado fato contemplado no risco da atividade da instituição financeira, no caso em apreço, há notícia que houve preservação parcial de valores pela parte requerida (Id. 80403293). Dessa forma, levando-se em conta que na via administrativa o promovente recebeu a informação de que “O valor foi preservado no Banco Itaú. Dessa forma, cabe ao cliente entrar com pedido de devolução junto ao banco de destino (Itaú) pela via judicial” (Id. 80403293), assim como comprovado que a transferência foi realizada por meio de negócio jurídico fraudulento, sem que o bem pretendido fosse transferido para o autor (Ids. 80400882, 80400890 e 80400889), entendo pela procedência do pedido de devolução. Assim, considerando-se que há notícia nos autos que preservado o montante de R$ 27.997,15 (vinte sete mil novecentos e noventa e sete reais e quinze centavos), de rigor a restituição ao autor. Dispositivo Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a parte requerida a restituir ao autor a importância de R$ 27.997,15 (vinte sete mil novecentos e noventa e sete reais e quinze centavos), decorrente da preservação parcial de valores da transferência realizada ao suposto estelionatário, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir de 14/11/2019. (...)”
5. O banco Recorrente procedeu à preservação parcial dos valores transferidos de forma fraudulenta, vinculando a sua restituição à parte Autora mediante ação judicial.
6. Neste viés, a restituição da importância de R$ 27.997,15 (vinte sete mil novecentos e noventa e sete reais e quinze centavos), devidamente atualizada à parte Autora, é devida, por não ter logrado êxito na devolução pela via administrativa.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000472-20.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MALONE DA SILVA DINIZ - CPF: 047.673.181-06 (RECORRENTE), NELSON PADILHA MARTINS - CPF: 744.725.939-04 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4380-02 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGOR DA MOTA PIMENTA - CPF: 060.392.625-83 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023